Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713487-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RITA RIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo a quo determinou a realização de perícia contábil, mas, aparentemente, sem apreciar a alegação do BANCO DO BRASIL S.A., veiculada na petição de ID 108346518, dos autos de origem, no sentido de que as cédulas de crédito rural 88/00239-X de 28/07/1988, 88/00309-4 de 06/09/1988 e 88/00329-9 de 08/09/1988 foram encerradas antes de março de 1990 e, consequentemente, não se enquadram na aplicação do índice questionado, não cabendo recálculo dos valores. Esta questão é prejudicial à realização da perícia, porquanto, caso acolhida, tornará desnecessária a produção da prova. Ademais, frise-se que esta questão deve ser decidida em primeiro lugar pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, CONCEDO às partes o prazo de DEZ dias para que se manifestem sobre a ausência de análise da questão mencionada e eventual determinação de que a apreciação seja realizada antes da perícia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator